Tribunal: TJMT
Processo: 1011648-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011648-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.908.221-95 (PACIENTE), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMARA ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 015.127.971-38 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL CRISTINA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS GONCALVES DA SILVA - CPF: 062.908.221-95 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – INCONFORMISMO – INVOCAÇÃO DE NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME E POSSÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APRECIAÇÃO DA TESE –
PRETENSA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – OCORRÊNCIA – NÃO SUBSISTÊNCIA DO RISCO À ORDEM PÚBLICA – SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À HIPÓTESE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP –

ORDEM CONCEDIDA
.

1.

As teses acerca da suposta não caracterização do delito de tráfico de entorpecentes e de eventual desclassificação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua cognição limitada.

2.

É devida a revogação da custódia cautelar caso
não mais subsistam os pressupostos exigíveis à adoção da
ultima ratio
, sob a perspectiva do art. 316 do Código de Processo Penal, considerando a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado e a suficiência das medidas alternativas na hipótese, reveladas à luz das condições pessoais ostentadas pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Luiz Carlos Gonçalves da Silva
, apontando como autoridade coatora a
Juíza de Direito da Nona Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
.

Em apertada síntese, o impetrante relata
que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.05.2020 em virtude da suposta prática do crime
capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, tendo a magistrada singular determinado a conversão em preventiva de forma ilegítima.

Assevera, para tanto, que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, seja ao atribuir ao paciente a autoria do delito, seja por empregar fundamentos genéricos e abstratos, que não ilustram a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema e tampouco a impossibilidade de adoção de medidas alternativas de menor gravidade.

Defende, nessa perspectiva, a ausência do envolvimento do paciente na narcotraficância, expondo que a única porção de maconha apreendida consigo tinha por destino exclusivo o seu consumo, sem que fosse possível conectá-lo ao restante do material apreendido no interior da residência da coacusada.

Enaltece que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução processual ou futura aplicação da lei, conforme exige o art. 312 do CPP, destacadamente a se considerar as condições pessoais favoráveis por ele ostentadas, que indicam a desnecessidade da custódia cautelar ou, ao menos, a viabilidade da aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Invoca, por fim, a pandemia do vírus SARS-CoV-2, bem como o teor da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, postulando assim pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional cautelar. Juntou documentos.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Em primeiro lugar, convém destacar que as teses acerca da suposta não caracterização do delito de tráfico de entorpecentes e de eventual desclassificação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demandam, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua cognição limitada.

Em outras palavras, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria delitiva”
(Enunciado no 42, TCCR/TJ-MT).

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

Nesse sentido, consta que, durante uma diligência policial,
Luiz Carlos Gonçalves da Silva
foi visto em frente a uma residência apontada como o ponto de venda de entorpecentes então adquiridos pela coacusada
Jucimara Almeida Pinheiro
, tendo imediatamente se evadido para seu interior. Em abordagem pessoal, logrou-se apreender uma porção de maconha em seu poder, ao passo que, no interior do móvel, de propriedade da coacusada
Izabel Cristina dos Santos
, foram localizadas diversas outras porções de maconha e pasta-base de cocaína, além de um rolo de papel filme, dinheiro em espécie e três balanças de precisão (id.
44661967, p. 16
).

Ao menos em estima perfunctória,
aludido
contexto põe em evidência o
fumus comissi delicti
exigível à decretação à adoção de providências cautelares, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados e lhes confira a adequada imputação.

Por outro lado,
quanto à alegada ausência do
periculum libertatis,
constata-se que a ordem constritiva não mais se legitima, sob a perspectiva do art. 316 do CPP
, afigurando-se de rigor a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Como consabido, o
princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito fundamental à liberdade
como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções, razão por que a sua decretação apenas se afigura possível à luz do texto constitucional, mediante fundamentação idônea.

Ademais, há de se ressaltar que, em face do reconhecimento d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ
, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente,
a prisão processual deverá pressupor, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, nos termos preconizados pelo
artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

No caso em estima, verifica-se que a autoridade judiciária deixou assentada a presença do risco à ordem pública, manifestado ante a recidiva do paciente, que responde a ação penal pela prática de crime de furto qualificado e é investigado em dois inquéritos policiais por suposto envolvimento nos delitos de receptação e furto, o que atrairia o enunciado n. 06 da TCCR deste Tribunal (id.
44661965, p. 02).

Entretanto, dadas as nuances reveladas, é inadequada a perpetuação da
ultima ratio
,

sobretudo
diante da
natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado
e a
suficiência das medidas alternativas na hipótese
.

Nesse sentido, constata-se que o paciente não figura como protagonista das investigações levadas a efeito, tampouco como delatado por suposto envolvimento no tráfico de entorpecentes,
tendo sido comprovado que ele possui residência fixa em local diverso daquele apontado como ponto de venda de entorpecente, onde reside a coacusada (id. 44661975, p. 03).

Paralelamente, vê-se que seus antecedentes criminais não se vinculam à espécie de prática ilícita ora sob apuração, o que indica que não há reiteração delitiva específica (id.
44661974, p. 01).

Aliás, o
paciente foi beneficiário do
Programa Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas
, realizado pelo Juizado Especial Criminal de Várzea Grande/MT, em virtude de termo circunstanciado alusivo à posse de droga para consumo pessoal (art. 28, Lei n. 11.343/06), conforme certificado emitido em janeiro do corrente ano (id.
44661974, p. 03).

Nessa linha argumentativa,
em atenção aos postulados da proporcionalidade e adequação (art. 282, CPP),
é devida a
substituição do claustro
por
medidas cautelares de menor gravidade
,

quais sejam,
(a) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias (atualmente suspensa por força da Portaria Conjunta n. 321, de 08/05/2020 – TJ/MT e da Recomendação no 62/2020 – CNJ); (b) proibição de se ausentar da Comarca em que reside por período superior a 07 (sete) dias sem prévia comunicação ao juízo processante; e (c) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga (art. 319, incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal)
, sem prejuízo da imposição de outras cautelares ao crivo do juízo de origem.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de
revogar a prisão preventiva de

Luiz Carlos Gonçalves da Silva
, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares supratranscritas (
art. 319, incisos I, IV e V, CPP).

Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura em favor do beneficiário

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020